Tribunal: TJSP
Processo: 2151849-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

Respeitável decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Recurso dos devedores. Alegação de quitação do débito. Fundamento dos recorrentes que deveria ser objeto de embargos à execução. Inteligência do artigo 917 inciso I, do Código de Processo Civil. Inadequação da via eleita. Precedentes.

RECURSO DESPROVIDO.